Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RAI No.1004208.95.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENO HENRIQUE SCHORR e Outro (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0016000-62.2014.8.11.0015, Código: 216507 (11670039) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., revogou decisão acostada ao ID n.o 39783102, pág. 85, determinando que a apuração da existência e da quantificação do valor efetivamente devido se realize, mediante liquidação de sentença, por arbitramento. Por fim, com espeque no teor do art. 510 do Código de Processo Civil/2015, determinou a intimação das partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a determinação da quantia efetiva devida.
Os agravantes sustentam que: ‘houve lesão ao princípio da inércia da jurisdição, vez que caberia à parte descontente com a decisão, provocar o Juízo para que a reformasse por algum meio processual possível, não cabendo ao Magistrado, de ofício, determinar a revogação de decisão de outro Juiz, já que esta estava devidamente fundamentada e respaldada por documentos robustos, capazes de demonstrar a dívida em questão.’.
Argumenta que o artigo 505 do Código de Processo Civil prevê a proibição de o Juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, pelo instituto da preclusão “pro judicato”.
Aduz que não há mais nada que os Agravantes possam apresentar naquela demanda e que seja capaz de formar o convencimento do Magistrado para arbitramento do valor devido, todos os documentos pertinentes já foram juntados: extratos bancários, laudo contábil, cálculo de atualização de valores..
Afirma ser inconcebível que ‘após tanto tempo de demanda os Agravantes tenham que passar novamente pela angústia e aflição de ver aquele processo recomeçar, além disso, terem que lidar com o desgosto do risco de o Banco Agravado novamente tratar o pleito com desinteresse, não se dando nem ao trabalho de manifestar-se, enquanto dispõe de valores que pertencem aos Agravados, lucrando sobre pecúnia que na verdade não lhe diz respeito.’.
Requer a concessão do efeito suspensivo recursal, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, para que seja decidido sobre a reforma ou não da decisão apontada neste Agravo de Instrumento; seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão atacada sendo determinado que o processo continue seu curso normal, sendo retomado a partir do ponto em que se encontrava, qual seja, da fase de penhora.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator